Tribunal: TJDFT
Processo: 0749370-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749370-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAYKE DOUGLAS SILVA DA COSTA RECORRIDO: WALMIR NONATO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu. O recurso foi autuado autonomamente, de forma irregular. Desta feita, facultou-se ao recorrente juntar o recurso ao processo de origem novamente, para oportuna apreciação da Turma Recursal, nos termos da decisão de id 26743802. Essa decisão (id 26743802) fixou como data, para fins de aferição da tempestividade, o dia 17/05/2021. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95), o qual é contado em dias úteis, na forma da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Consulta 2016002006866-5, Turma de Uniformização, DJe de 31/03/2016, p.521). A decisão, que reabriu o prazo para a apresentação do recurso, fixou como data para a aferição da tempestividade o dia 17/05/2021 (decisão id 26743802) e o recurso foi apresentado no dia 02/06/2021 (id 26743803). Assim, resta intempestivo o recurso. Ante o exposto, não conheço o recurso. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F